Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-40.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. ACESSO DE TERCEIRO AOS DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR. FATURA EM ABERTO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 239,62, com incidência de juros e atualização monetária desde o desembolso.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.
3. Consta da inicial, que a recorrente possuía cartão da recorrida, Lojas Riachuelo S.A, administrado pela Midway S.A., e no mês de fevereiro de 2022 não realizou o pagamento na data devida. Em 17/02/2022 às 12h46min, a autora recebeu ligação de uma suposta “funcionária” do telemarketing da primeira recorrida, a qual confirmou todos os seus dados pessoais e o débito em aberto, sugerindo a negociação para o pagamento do boleto em aberto. Ficou acordado o pagamento da dívida pelo valor de R$ 239,67 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), cujo boleto lhe foi enviado por e-mail. Posteriormente ao pagamento, a ré entrou em contato com a autora informando que a dívida ainda estaria em aberto e que, provavelmente, lhe foi enviado boleto falso, de forma que não seria responsável pela fraude cometida por terceiros. Por fim, a autora alegou que realizou novamente o pagamento integral do boleto e se dirigiu até a Delegacia de Polícia para o registro de um boletim de ocorrência por estelionato.
4. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
5. Aplicável ao caso concreto também a súmula 479 do STJ que estabelece: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
6. A emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CPC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Está comprovado nos autos a falha na prestação de serviços, a qual ensejou a emissão de boleto falso pela central de atendimento da recorrente.
7. A propósito, ressalta-se que a ré/recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte autora tenha contribuído de alguma forma para a fraude praticada por terceiro. A empresa ré não pode se eximir de sua responsabilidade, afirmando simplesmente que a autora foi vítima de uma fraude pois, pelo que se depreende do boleto falso juntado pela autora aos autos, a fraude da qual ela foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações que estavam em poder da empresa requerida, de outra forma a autora não teria sido vítima do golpe.
8. Dessa forma, correta a sentença que determinou à restituição à autora do valor pago do boleto fraudulento de forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Não houve cobrança indevida por parte dos réus. O pagamento de boleto fraudulento não se equipara à cobrança indevida. Desse modo, não há fundamento legal para se fixar a indenização por danos materiais de forma dobrada.
9. Quanto aos danos morais, ressalta-se que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). No caso, a permissão de acesso por terceiros aos dados pessoais da parte autora, permitindo a ocorrência da fraude, configura dano moral, porque tal fato fere a dignidade do consumidor, pois viola seus dados privados/intimidade, é capaz de gerar desgaste psicológico e etc.
10. Com relação ao quantum a ser fixado, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, como a capacidade econômica das partes, gravidade/consequências do ilícito praticado, função pedagógica do dano moral e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a indenização por dano moral deve ser fixada em R$1.000,00 ( mil reais).
11. Recurso conhecido e provido em parte para condenar as rés, solidariamente, à pagarem a autora a quantia de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais, cuja correção monetária pelo INPC incidirá a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
12. Sem custas em razão da gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.